Tribunal: STF
Processo: ARE 1060396
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, X, DA MAGNA CARTA. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 93, IX, da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    2. O Juízo de origem não analisou o tema veiculado no art. 5º, X, da Magna Carta, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.